Tribunal: TJMT
Processo: 1073142-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073142-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO COURA - CPF: 890.142.516-53 (RECORRENTE), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), MAIKYELLA POSSA SPENASSATO COURA - CPF: 885.184.001-63 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1073142-34.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Embargados: ANDERSON ANTÔNIO COURO E OUTROS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMISSORA DO BILHETE AÉREO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado da embargante, mantendo integralmente a sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a falha na prestação de serviço em cancelamento de voo internacional sem aviso prévio. A embargante alega omissão no acórdão quanto à responsabilidade da companhia aérea Gol Linhas Aéreas, sustentando que o voo foi operado pela Societe Air France.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso concreto, o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade solidária da Gol Linhas Aéreas, como emissora do bilhete aéreo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O acórdão destacou que, em se tratando de relação de consumo, é irrelevante que o voo tenha sido operado por outra companhia aérea, uma vez que a Gol Linhas Aéreas integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A matéria levantada pela embargante foi amplamente enfrentada, tendo o acórdão rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva com base em jurisprudência consolidada e nos elementos probatórios constantes nos autos. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

A argumentação da embargante demonstra mero inconformismo com o julgamento, e não a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A emissora do bilhete aéreo responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, ainda que a operação do voo tenha sido realizada por outra companhia aérea.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1190916/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.09.2011.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1024798-04.2020.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023, DJE 09.02.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
conheceu do recurso interposto pela embargante e, negou-lhe provimento para manter integralmente a sentença.

A embargante busca, o acolhimento do recurso com o objetivo de sanar a omissão que alega ter sido identificada no julgado.

Os embargantes pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V
OTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração têm como finalidade precípua sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes no acórdão, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Analisados os autos e os argumentos apresentados nos embargos de declaração, passo à apreciação.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o voo responsável pelo prejuízo foi operado pela companhia aérea Societe Air France, e não pela Gol Linhas Aéreas.

No entanto, verifica-se que o acórdão apreciou adequadamente a questão,
ao afirmar que a Gol Linhas Aéreas, como emissora do bilhete aéreo, integra a relação de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço
(art. 14 do CDC).

A decisão embargada foi proferida com a seguinte Súmula de Julgamento:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL SEM PRÉVIO AVISO – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Conquanto a recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, foi ela quem vendeu os bilhetes aéreos. Deste modo, a recorrente torna-se responsável frente aos consumidores pela má prestação dos serviços, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Acaso, os recorridos compraram passagens aéreas para percorrer o seguinte trecho: Milão a Cuiabá, entretanto, no momento do check-in foram surpreendidos com a informação de cancelamento, sem justificativa e assistência, motivo pelo qual tiveram que adquirir novas passagens.

3. Assim, a ausência de assistência e a necessidade de adquirir novas passagens configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

7.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - COVID-19 - INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar. 2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

8. A condenação a título de danos materiais deve ser mantida, pois os recorridos comprovaram os novos gastos com a aquisição de novos bilhetes, no importe de R$ 18.908,91 (dezoito mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavos).

9.Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

10. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Dessa forma, a matéria suscitada no recurso foi devidamente analisada e decidida de forma clara, com a devida especificação e esclarecimento dos pontos levantados pelo embargante.
Assim, não há qualquer omissão a ser suprida, uma vez que a decisão abrangeu todos os elementos essenciais à controvérsia.

Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pelos embargantes, e ausente qualquer vício, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025